Tribunal: STF
Processo: ARE 1396169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA PENA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.



    1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334, §1º, alínea “b”, do Código Penal (nos termos da redação vigente à época dos fatos) c.c artigo 3º do Decreto-Lei nº 399/68.



    2. A materialidade foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 210049814 – fls. 16/18), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 210049814 – fls. 77/78) e Laudo Merceológico (ID 210049814 – fls. 82/84). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 435.000 (quatrocentos e trinta e cinco mil) maços de cigarros de origem paraguaia, tornando indubitável a materialidade delitiva.



    3. A autoria restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas colacionadas em juízo.



    4. O dolo, por sua vez, evidenciou-se tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.



    5. Perfilho do entendimento de que a excessiva quantidade de cigarros apreendidos – 435.000 (quatrocentos e trinta e cinco mil) maços - constitui fator apto a elevar a pena-base. Precedentes.



    6. Frise-se que a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas, devendo ser mantida a exasperação da pena-base no patamar indicado na r. sentença, já que a extraordinária quantidade de cigarros apreendidos poderia impactar a saúde de um número significativo de pessoas.



    7. Cabe salientar que, embora tenha sido declarada extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão executória em 10 de fevereiro de 2015, no processo nº 001221-02.2008.8.26.0240, tal fato não impede os efeitos secundários da condenação criminal transitada em julgado - que para o Ministério Público se operou em 12 de abril de 2010 - tais como a reincidência.



    8. Não bastasse, o apelante também foi condenado definitivamente nos processos nº 0010211-98.2008.4.03.6110 (trânsito em julgado em 2 de fevereiro de 2009 -ID 210049812 – fl. 5) e nº 0002556-51.2009.4.03.7003 (trânsito em julgado em 31 de agosto de 2010 -ID 210049812 – fl. 5), sendo que, diante da múltipla reincidência, o aumento da pena no patamar adotado na r. sentença mostra-se razoável quanto à agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, em observância ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.



    9. Cumpre destacar que a imposição de regime mais gravoso exige a oferta de motivação concreta, amparada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou na reincidência, sendo descabido se falar na ocorrência do bis in idem por ter sido a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal utilizada para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria.



    10. Assim, apesar da pena total de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, considerando a presença da agravante da reincidência, a fixação de regime menos gravoso contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, motivo pelo qual mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. Precedentes.



    11. Apelo da defesa desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente